Tribunal: TJES
Processo: 5000325-51.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000325-51.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ARLEUZA ANTUNES DE SOUZA

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO.
TUTELA DE URGÊNCIA.
NÃO
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.
ART. 300, CPC.
NÃO VERIFICAÇÃO DE ABUSIVIDADE DOS JUROS PACTUADOS
.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.
1.
De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.
2.
Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).
3.
“
[...] A simples propositura de ação revisional não é suficiente para descaracterização da mora, a teor da Súmula 380/STJ. O afastamento da mora reclama a presença concomitante dos seguintes requisitos: (i) ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito; (ii) efetiva demonstração da plausibilidade da pretensão (consonância com a jurisprudência do STF ou do STJ); e (iii) depósito ou prestação de caução idônea do valor referente à parcela incontroversa, para o caso de a contestação ser apenas de parte do débito
. (AgInt no AREsp 1022809/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 11/10/2018).
4.

Neste contexto, “
a Súmula nº 382 do C. Superior Tribunal de Justiça determina que ‘a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade’, cabendo à parte comprovar o injustificado descompasso entre a taxa prevista no contrato e aquelas praticadas usualmente no mercado
(
Data: 12/Dec/2022.Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0000666-65.2018.8.08.0068. Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Interpretação / Revisão de Contrato
).
5.

A
nalisando as cláusulas contratuais, não
há como
alterar
o
entendimento inicial, sobretudo porque
“[...] a média de mercado citada pelo Agravante não pode ser considerada o limite, justamente porque é média, ou seja, incorpora as menores e maiores taxas praticadas em operações de diferentes níveis de risco. Assim, estando a taxa do contrato apenas um pouco acima da média para as operações da mesma espécie realizadas à época, não restou demonstrada qualquer ilegalidade na sua fixação.[...]”
(
Data: 01/
02
/2024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5012659-54.2023.8.08.0000. Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Alienação Fiduciária
).
6.

E
stando os juros devidamente pactuados, amparados em valores que não fogem à razoabilidade e proporcionalidade
,
pelo menos neste momento,

deve-se manter
que a decisão
agravada
.

7
.
Recurso conhecido e desprovido.
Prejudicado o agravo interno.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000325-51.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ARLEUZA ANTUNES DE SOUZA

Advogado do(a) AGRAVANTE: DANIELLE REGINA DA NATIVIDADE FERREIRA - SC34517
AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cingem-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e
in
deferida pelo juízo de origem
1
. Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”
2

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do efeito suspensivo, no sentido de estarem ausentes os requisitos do art. 300, do CPC, para a concessão da tutela de urgência pretendia. Explico.

Pretende a recorrente a revisão das cláusulas contratuais da Cédula de Crédito Bancário (CCB n. 00071660561000), firmando com a recorrida para parcelamento das dívidas no valor de R$ 20.065,90 (vinte e mil e sessenta e cinco reais e noventa centavos), sob o fundamento de os juros serem abusivos porque a taxa
pactuada foi de
3
,
58
% a.m e
a taxa média do mercado

é de

2
,
80
% a.m,
requerendo, em sede liminar, a abstenção de inscrição nos órgãos protetores ao crédito, além de depósito judicial do valor de R$ R$ 765,10 (setecentos e sessenta e cinco reais e dez centavos, tido como incontroverso.

Pois bem.

Parto da premissa segundo a qual
“
[...] A simples propositura de ação revisional não é suficiente para descaracterização da mora, a teor da Súmula 380/STJ. O afastamento da mora reclama a presença concomitante dos seguintes requisitos: (i) ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito; (ii) efetiva demonstração da plausibilidade da pretensão (consonância com a jurisprudência do STF ou do STJ); e (iii) depósito ou prestação de caução idônea do valor referente à parcela incontroversa, para o caso de a contestação ser apenas de parte do débito
. (AgInt no AREsp 1022809/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 11/10/2018).

Neste contexto, “
a Súmula nº 382 do C. Superior Tribunal de Justiça determina que ‘a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade’, cabendo à parte comprovar o injustificado descompasso entre a taxa prevista no contrato e aquelas praticadas usualmente no mercado
3
.

Desta forma, analisando as cláusulas contratuais, não consigo alterar meu entendimento inicial, sobretudo porque “
[...] a média de mercado citada pelo Agravante não pode ser considerada o limite, justamente porque é média, ou seja, incorpora as menores e maiores taxas praticadas em operações de diferentes níveis de risco. Assim, estando a taxa do contrato apenas um pouco acima da média para as operações da mesma espécie realizadas à época, não restou demonstrada qualquer ilegalidade na sua fixação.[...]”
4

Assim
,
não
merece aplicação o teor da tese firmada no T
EMA
234/STJ, uma vez que no presente contrato
há

expressa

previsão

dos

juros pactuados
, não cabendo
aplicação
à
hipótese de limitar à taxa média de mercado
por ausência de pactuação ou de
juntada do
instrumen
t
o
de contrato
, senão vejamos:

Tese: Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento.
Ausente a fixação da taxa no contrato o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente.
Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados. (REsp n. 1.112.879/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 12/5/2010, DJe de 19/5/2010.)

No mesmo sentido, o teor do verbete sumular nº 530/STJ:
Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos-, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor.

Portanto, estando os juros devidamente pactuados, amparados em valores que não fogem à razoabilidade e proporcionalidade
,
pelo menos neste momento,

entendo que a decisão encontra-se hígida.

Do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.
Prejudicado
o agravo interno.

É como voto.

1
“No julgamento do recurso de agravo de instrumento, levam-se em conta apenas os seus fundamentos e sua repercussão processual, devendo o julgador ater-se à decisão que ensejou o recurso, abstendo-se de apreciar alegações que possam levar ao julgamento precoce do mérito da ação principal.[...](TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11149000587, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2014, Data da Publicação no Diário: 05/06/2014)”

2
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 312/313.

3
Data: 12/Dec/2022.Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0000666-65.2018.8.08.0068. Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Interpretação / Revisão de Contrato

4
Data: 01/02/2024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5012659-54.2023.8.08.0000. Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Alienação Fiduciária

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de 15/04/2024 a 19/04/2024:

Acompanho o E. Desembargador Relator.

Sessão Virtual 15.04.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.